Tribunal: TJSP
Processo: 2034429-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer com reparação de danos materiais e morais – Fixação de honorários periciais em R$ 8.000,00 – Ausência de elemento indicativo de que o valor da perícia seja excessivo em relação a outros trabalhos da mesma natureza – Valor alvitrado pelo perito que tem esteio em tabela e não se mostra desarrazoado diante da controvérsia a ser enfrentada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer com reparação de danos materiais e morais – Fixação de honorários periciais em R$ 8.000,00 – Ausência de elemento indicativo de que o valor da perícia seja excessivo em relação a outros trabalhos da mesma natureza – Valor alvitrado pelo perito que tem esteio em tabela e não se mostra desarrazoado diante da controvérsia a ser enfrentada – Possibilidade de parcelamento – Conciliação entre justa retribuição ao "expert" pelo desenvolvimento do trabalho e facilitação do custeio da prova – Decisão revista em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034429-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONTRACTA ALPHA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são
agravados IGOR DA COSTA TEIXEIRA e MIRIAN APARECIDA GUILHERME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034429-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1147 – JEMM - AFMB
2
Agravo de Instrumento no 2034429-61.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1001818-97.2019.8.26.0003
Agravante: Contracta Alpha Empreendimento Imobiliário Ltda
Agravados: Igor da Costa Teixeira e Mirian Aparecida Guilherme
Comarca: São Paulo Foro Regional III - Jabaquara
Juíza: Patrícia Maiello Ribeiro Prado
Voto n.o: 1147
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de
fazer com reparação de danos materiais e morais

Fixação de honorários periciais em R$ 8.000,00

Ausência de elemento indicativo de que o valor da
perícia seja excessivo em relação a outros trabalhos da
mesma natureza Valor alvitrado pelo perito que tem
esteio em tabela e não se mostra desarrazoado diante da
controvérsia a ser enfrentada
Possibilidade de
parcelamento Conciliação entre justa retribuição ao
“expert” pelo desenvolvimento do trabalho e facilitação
do custeio da prova Decisão revista em parte Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Contracta Alpha Empreendimento Imobiliário Ltda, em face de decisão proferida
na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais, autos de no
1001818-97.2019.8.26.0003, que fixou os honorários periciais definitivos em R$
8.000,00.
Insurge-se a agravante, parte ré na relação processual,
alegando, em síntese, que (i) a inadmissão de parcelamento somada ao valor da
fixação definitiva dos honorários a onera em demasia (ii) o perito apresentou
estimativa de honorários no importe de R$ 9.030,00; assentada em comparação a
outros serviços de mesma complexidade, requereu ao juízo a quo que os honorários
não ultrapassassem o valor de R$ 3.870,00, (iii) a fixação dos honorários periciais
deve levar em consideração a complexidade do trabalho realizado, o tempo
despendido, o local da prestação de serviços, a extensão e as características da área
examinada, além dos princípios de razoabilidade, da proporcionalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034429-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1147 – JEMM - AFMB
3
particularidades do caso concreto.
Postulou atribuição de efeito suspensivo ao recurso e final
provimento para que os honorários periciais sejam reduzidos ao valor máximo de R$
3.870,00 ou definidos consoante critérios justos, ou ainda autorização para
pagamento parcelado.
A fls. 16/19 esta relatoria indeferiu o efeito almejado, mas
autorizeou o parcelamento da verba honorária pericial.
É o relatório.
Comporta parcial provimento o recurso.
Persistem as razões que deram ensejo ao indeferimento do
efeito suspensivo ao recurso e autorização do parcelamento da remuneração do
trabalho do expert. Na ocasião, esta relatoria em essência assim dispôs:
“Como se sabe, na fixação dos honorários periciais é
preciso que o Juízo avalie as peculiaridades do trabalho a ser
desenvolvido, tendo em vista que o processo, como instrumento
de resolução de conflitos, não pode representar para as partes um
sacrifício maior ou desproporcional ao direito que está em
discussão.
É esta a orientação do Tribunal: “A fixação dos
honorários do perito deve ser feita em atenção não só à natureza
e complexidade do exame, como também, o quanto possível, com
adequação ao bem da vida objeto do litígio” (TJSP Ag.
990.10.033953-2 - rel. Des. Orlando Pistoresi - dj. 24.03.2010).
Por conseguinte, deve ser observado o grau de
complexidade,
o
tempo
demandado,
a
necessidade
de
deslocamentos, a natureza e a especialidade do expert, a qualidade
e o alcance da perícia, e também o benefício econômico
pretendido com a demanda.
Não é caso, porém, de se exigir que o perito, que é um
auxiliar da justiça quando se demanda conhecimento técnico,
como se dá no caso em exame, atue de forma que lhe traga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034429-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1147 – JEMM - AFMB
4
prejuízo. Ao contrário, seu trabalho deve ser adequadamente
remunerado.
Na hipótese, busca-se apurar os vícios de construção
apontados pela parte autora (ora agravada), além de bem
justificado pelo profissional nomeado os motivos para solicitação
da verba, inclusive com juntada de Regulamento de Honorários
Para Avaliações e Perícias de Engenharia Ibape- SP (cf. fls.
212/218 dos autos de origem). Por outro lado, não há base
nenhuma para amparar a alegação da agravante de que perícias
dessa natureza não ultrapassam o valor de R$ 3.870,00.
O valor fixado provisoriamente, aliás, não está em
dissonância com fixações em demandas análogas. Assim vem se
pronunciando esta C. Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

VÍCIO
DE
CONSTRUÇÃO INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO
QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS
FIXADOS
EM
SEIS
MIL
REAIS

ALEGAÇÃO
DE
VALOR
EXCESSIVO

COMPLEXIDADE DO TRABALHO PERICIAL QUE
JUSTIFICA O VALOR DA VERBA HONORÁRIA

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2011368-74.2020.8.26.0000; Relator: Erickson Gavazza
Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).
PROVA PERICIAL VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO PROVA
TÉCNICA DESTINADA A APURAR A OCORRÊNCIA
DOS VÍCIOS E
QUANTIFICAR
O
VALOR DE
EVENTUAL
INDENIZAÇÃO
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
PROVISÓRIOS,
FIXADOS
ANTERIORMENTE, DE R$ 2.000,00 PARA 12.000,00
INCONFORMISMO QUANTIA COMPATÍVEL COM O
TRABALHO A SER REALIZADO E EM ATENÇÃO ÀS
ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO DECISÃO
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
0202921-31.2012.8.26.0000;
Relator: Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/10/2012; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034429-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1147 – JEMM - AFMB
5
25/10/2012).
Parece razoável, no entanto, autorizar o parcelamento
almejado alternativamente pela agravada. A medida a um só
tempo concilia a justa retribuição ao expert pelo trabalho a ser
desenvolvido e facilita o custeio da prova pela parte sobre a qual
recaiu o ônus de antecipar a verba honorária”.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para autorizar o fracionamento do custeio da perícia em quatro parcelas iguais
e sucessivas.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator